Tribunal: STF
Processo: AI 311596
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
E M E N T A: TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO -
POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
- Os
embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
 precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a
suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão
proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de
declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal
recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual,
vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente,
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal. Precedentes.
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- A reiteração de embargos de
declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535), reveste-se de caráter abusivo e
evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da
parte recorrente.
O propósito revelado pela embargante, de
impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi
inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da
utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios
incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento
processual da parte recorrente e que autoriza, em conseqüência, o
imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte,
independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do
respectivo julgamento e de eventual interposição de novos embargos
de declaração ou de qualquer outra espécie recursal. Precedentes.